Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO (SUPERMERCADO). SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar exclusivamente a ré SENDAS DISTRIBUIDORA a pagar à parte autora a quantia de R$ 41.545,00, atualizado monetariamente desde a data do evento danoso (10/12/2020) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. O recorrente, em síntese, sustenta a existência de excludente de ilicitude, por culpa de terceiro. Alega a ausência de nexo de causalidade, diante da não comprovação de que o veículo foi de fato furtado do seu estabelecimento ou de negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, além da ausência de comprovação de danos materiais. Ainda, afirma que a sentença se utilizou de valor equivocado para fixar a quantia a ser devolvida, pois conforme pesquisa efetuada na tabela FIPE, o valor médio atribuído ao veículo em dezembro de 2020 era de R$ 39.292,00.

2. A controvérsia posta nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

3. A teor do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nessa linha, é a inteligência do enunciado da Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

4. O estabelecimento comercial que oferece aos seus clientes estacionamento, pago ou gratuito, responde objetivamente pelos danos e prejuízos a eles causados, tendo em vista o dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do estacionamento é grande atrativo para a clientela e induz confiança, segurança e comodidade para o estabelecimento.

5. Portanto, não se há de falar em excludente de responsabilidade por culpa de terceiro ou do Estado, por cuidar-se de violação ao dever de vigilância e de guarda, estabelecido pelo risco da atividade negocial (art. 927, parágrafo único, do C.C.).

6. Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante as alegações do recorrente, o recorrido comprovou ser o proprietário do veículo furtado (ID 28065754), bem como juntou aos autos nota fiscal de compras no estabelecimento no dia e horário em que o furto ocorreu, além de ter comprovada a imediata comunicação a autoridade policial acerca do ocorrido (ID 28065750, 28065751). Tais documentos são aptos a demonstrar a ocorrência do furto no estacionamento do estabelecimento réu.

7. É salutar destacar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à parte ré apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu nos autos, porquanto, cabia, tão somente, ao estabelecimento réu a juntada das imagens do estacionamento na data informada pelo autor para comprovar que o furto não se deu como alegado na inicial.

8. Quanto ao valor atribuído ao veículo pelo autor na exordial, consigna-se que a parte ré, em contestação, apenas questionou o valor, sem apresentar qualquer elemento comprobatório ou apresentar o valor que considera correto. Não é cabível agora, em sede recursal, apresentar documento ou argumento novo para demonstrar o valor que considera correto, por configurar inovação e implicar supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição.

9. Por fim, à luz do enunciado da Súmula 43 do STJ, a fluência da correção monetária na condenação por danos materiais tem início com o efetivo prejuízo, assim, escorreita a sentença que fixou a data de 10/12/2020 como termo inicial da correção monetária.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.